Tribunal: TJES
Processo: 0002277-53.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Falsidade ideológica; Corrupção passiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002277-53.2024.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: BRUNO FRITOLI ALMEIDA e outros (19)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM DEFESA PRÉVIA. COMPETÊNCIA DO JUIZ PARA AVALIAÇÃO DA UTILIDADE E PERTINÊNCIA DAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS ENTRE AS PARTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedidos de produção de provas e diligências constantes na defesa prévia, envolvendo, entre outros, requisição de informações sobre o RIF do COAF, fornecimento de logs de acesso ao sistema PJe, identificação de servidores do Ministério Público responsáveis por relatórios técnicos e a oitiva de Promotores de Justiça e agentes públicos vinculados à investigação. O agravante alegou cerceamento de defesa e quebra da paridade de armas. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento do pedido de informações sobre a requisição de dados ao COAF configura cerceamento de defesa; (ii) apurar se o não fornecimento de logs de acesso aos processos eletrônicos limita indevidamente a produção probatória; (iii) determinar se a negativa de identificação dos servidores que elaboraram relatórios técnicos ofende o contraditório; e (iv) avaliar se o indeferimento da oitiva de Promotores de Justiça e agentes públicos viola o sistema acusatório e o direito ao confronto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado possui o poder-dever de indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, conforme autoriza o art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, sem que isso configure cerceamento de defesa.

O compartilhamento de dados do COAF com órgãos de persecução penal independe de autorização judicial, desde que respeitados os requisitos estabelecidos no Tema 990 da Repercussão Geral do STF, o que afasta a necessidade de obtenção de detalhes procedimentais sobre a requisição de tais dados.

Os logs de acesso ao sistema PJe são desnecessários à apuração dos fatos imputados, pois os atos processuais estão formalmente identificados nos autos com os responsáveis por sua prática, e não há indício concreto de manipulação ou invasão dos autos.

A identificação de servidores que atuaram na elaboração de relatórios técnicos é irrelevante, pois esses agentes se limitaram à sistematização de dados, sem participação direta nos fatos investigados, sendo suas informações já plenamente disponíveis à defesa.

A oitiva de Promotores de Justiça é incompatível com sua atuação funcional no processo, conforme entendimento consolidado do STJ, e os servidores do Ministério Público atuaram como longa manus da acusação, o que também afasta a pertinência de sua oitiva como testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode indeferir diligência probatória quando ausente sua pertinência ou utilidade à elucidação dos fatos, sem que isso configure cerceamento de defesa.

O compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público independe de autorização judicial, nos termos do Tema 990 do STF.

A oitiva de membros do Ministério Público que atuaram na investigação é vedada por sua incompatibilidade funcional com a função de testemunha.

A negativa de oitiva de servidores públicos que atuaram tecnicamente em investigações não viola o contraditório quando sua atuação se limita à sistematização de dados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXVIII; CPP, art. 400, §1º e art. 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Rcl 61944 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02.04.2024, DJe 28.05.2024;
STJ, AgRg no RHC 191.786/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025;
STJ, AgRg no REsp 1.853.252/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020, DJe 23.06.2020;
STJ, REsp 2.049.643/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.09.2023, DJe 29.09.2023;
STJ, HC 854.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002277-53.2024.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: BRUNO FRITOLI ALMEIDA, JOAO AUTIMIO LEAO MARTINS, VICTOR HUGO DE MATTOS MARTINS, MAURO PANSINI JUNIOR, RICARDO NUNES DE SOUZA, VELDIR JOSE XAVIER, MAURICIO CAMATA RANGEL, VICENTE SANTORIO FILHO, DENISON CHAVES METZKER, LUAM FERNANDO GIUBERTI MARQUES, JOSE JOELSON MARTINS DE OLIVEIRA, HAYALLA ESPERANDIO, GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA, VAGUINER COELHO LOPES, WISLEY OLIVEIRA DA SILVA, LUIZ ANTONIO ESPERANDIO, LUANA ESPERANDIO NUNES DE SOUZA, CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO, JUAREZ JOSE CAMPOS, ERALDO ARLINDO VERA CRUZ

Advogado do(a) REU: INACIO REIS - ES23760
Advogados do(a) REU: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083
Advogados do(a) REU: BEATRIZ AOUN - ES22589, JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450, LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS - ES21748-A
Advogados do(a) REU: CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO - ES7571, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, LIGIA KUNZENDORFF MAFRA - ES23937
Advogado do(a) REU: CLAUDIO LUIZ RODRIGUES DE SOUZA - RJ218632
Advogado do(a) REU: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814
Advogado do(a) REU: RODOLFO ACIOLI BRILHANTE - PB24311
Advogados do(a) REU: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451, IVAN NEIVA NEVES NETO - ES10212, VAGUINER COELHO LOPES - ES23926-A
Advogado do(a) REU: ANDERSON BURKE GOMES - ES29763
Advogados do(a) REU: FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL - ES24514-A, JONATAN ATALIBA GOMES SCHAIDER - ES22676-A
Advogados do(a) REU: ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA - ES36296-A, BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A, JULIO CORREA PERRONE - SP233974, RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A
Advogado do(a) REU: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
Advogado do(a) REU: ANDREIA DA PENHA SILVA - ES32037-A
Advogados do(a) REU: CLEUDIMA LUCIA DA SILVA - ES33118, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, LIGIA KUNZENDORFF MAFRA - ES23937
Advogado do(a) REU: NILSINETE ENTRINGER DE ARAUJO - ES3925
Advogados do(a) REU: CLAUDIO MARCIO ALDRIGUES AMARAL - ES7192-A, LEONARDO DOS SANTOS GOMES - ES32740-A
Advogados do(a) REU: MARCELO ALVES - ES19186, ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A
Advogados do(a) REU: CAMILA BARRETO CASTELLINI - ES31158, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por MAURÍCIO CAMATTA RANGEL (ID 12537405) contra a decisão proferida por este Relator no ID 12424181, que, ao analisar as defesas prévias apresentadas pelos acusados, indeferiu requerimentos de produção de prova e outras diligências formulados pelo ora agravante.

Em suas razões recursais (ID 12537405), o agravante MAURÍCIO CAMATTA RANGEL pugna pela reforma da decisão agravada nos pontos em que indeferiu os pedidos especificados nos itens 3.6.10, 3.6.11, 3.6.13 e 3.6.14 da referida decisão. Sustenta, em síntese, quanto ao item 3.6.10, que a negativa em informar quem e como requisitou as informações do COAF que deram origem ao RIF n. 101614.7.6910.8760, bem como juntar os documentos relacionados a essa requisição, impede o conhecimento de todos os elementos para verificar a legalidade do procedimento adotado pelos órgãos de persecução penal, configurando disparidade de armas. Alega que somente com essas informações poderá, eventualmente, insurgir-se contra os procedimentos, seja por suposta violação à prerrogativa de foro ou por requisição direta sem autorização judicial. Por fim, ressalta a divergência jurisprudencial entre STF e STJ sobre a requisição direta ministerial de informações do COAF.

No que tange ao item 3.6.11, o agravante argumenta que o indeferimento do pedido de fornecimento dos logs de acesso aos processos eletrônicos objetos da denúncia (n. 5008384-58.2021.8.08.0024, 5021285-58.2021.8.08.0024, 5028391-71.2021.8.08.0024, 5002175-39.2022.8.08.0024 e 5014520-71.2021.8.08.0024) configura indevida limitação à produção probatória. Afirma que, embora a decisão agravada mencione a identificação formal do responsável pelos atos processuais, os logs de acesso são essenciais para precisar quais usuários intervieram nos processos e a partir de qual IP, obtendo-se a localização do ponto de acesso, o que seria relevante para apurar a manipulação dos autos e possíveis invasões.

Em relação ao item 3.6.13, o agravante insurge-se contra o indeferimento da expedição de ofício ao Ministério Público Estadual para identificação dos servidores responsáveis pela elaboração dos relatórios preliminares do LAB-MPES, dos relatórios de missão da Assessoria Militar do MPES e dos analistas de dados eletrônicos do LEAD/GAECO. Alega que a negativa persiste em injustificada limitação probatória e quebra de paridade de armas, pois o Ministério Público detém mais conhecimento das informações. Sustenta que a oitiva de quem elaborou os relatórios é uma forma de contraditá-los, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal, e que o controle da aplicação da paridade de armas exige a preservação do direito ao confronto de teses.

Por fim, quanto ao item 3.6.14, o agravante questiona o indeferimento da oitiva dos Promotores de Justiça do GAECO-Norte que atuaram no feito em primeiro grau e dos agentes do LAB-MPES e da Assessoria Militar. Argumenta que não há incompatibilidade entre a função de Promotor de Justiça e de testemunha quando atuaram como investigadores, devendo ser submetidos ao confronto pela defesa, assim como ocorre com delegados e investigadores de polícia.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo regimental no ID 12913456, pugnando pelo
desprovimento recursal, com a
manutenção integral da decisão agravada. Refutou os argumentos do agravante ponto a ponto, reiterando a pertinência dos fundamentos expostos na decisão de ID 12424181.

Pois bem.
O agravo regimental interposto pelo acusado MAURÍCIO CAMATTA RANGEL busca a reforma da decisão proferida por este Relator no ID 12424181, que indeferiu determinados requerimentos de provas formulados em sua defesa prévia. A análise dos argumentos apresentados pelo agravante e das contrarrazões ministeriais (ID 12913456) conduz à conclusão de que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, cumpre reafirmar premissa processual penal
basilar de que
análise da admissibilidade das provas requeridas, durante a tramitação do processo penal, deve ser realizada sob o prisma da sua utilidade e necessidade para o deslinde da controvérsia, evitando-se a produção de provas desnecessárias que apenas contribuem para a morosidade processual, conforme preconiza o § 1º, do artigo 400, do Código de Processo Penal.

O juiz, como condutor do processo, possui o poder-dever de indeferir, de forma fundamentada, as provas que não se mostrem relevantes para a formação de sua convicção, sem que isso configure cerceamento de defesa. Nessa vertente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. ACESSO A PROVAS DISPONÍVEIS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus sob a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa e da suposta ausência de acesso integral a material probatório constante nos autos do inquérito policial. A defesa apontou a necessidade de dilação de prazo e acesso a dados adicionais para a elaboração da resposta à acusação, bem como a ocorrência de nulidade processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas e pela suposta ausência de acesso integral aos materiais probatórios; (ii) determinar se a hipótese configura flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, mesmo na via estreita do agravo regimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As decisões das instâncias ordinárias encontram-se devidamente fundamentadas e em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, concluindo pela irrelevância, impertinência ou caráter protelatório das diligências pleiteadas, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

4. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, decidir pela necessidade ou não de diligências probatórias, desde que de forma fundamentada, o que ocorreu no presente caso. A defesa não demonstrou a relevância ou utilidade das diligências requeridas para a elucidação dos fatos.

5. Não há cerceamento de defesa, uma vez que as provas produzidas encontram-se disponíveis nos autos, sendo acessíveis a ambas as partes. Eventuais materiais criptografados foram disponibilizados com senha e permanecem à disposição das partes, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

6. O habeas corpus substitutivo não é instrumento cabível para substituição de recurso ordinário, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese, considerando-se as conclusões das instâncias ordinárias e a ausência de mácula aos princípios constitucionais aplicáveis.

7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário à apreciação da tese defensiva é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 191.786/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Logo
, a análise da admissibilidade das provas no processo penal deve ser orientada pela busca de eficiência e celeridade, sem prejuízo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A produção de provas deve ser limitada àquelas que sejam necessárias para a formação do convencimento judicial, evitando-se a morosidade processual decorrente de diligências desnecessárias ou protelatórias.

À luz do regramento processual e da jurisprudência do STJ sobre a temática, passa-se à análise de cada requerimento.

1.
Do indeferimento do pedido de informações sobre a requisição de dados ao COAF (Item 3.6.10)

O agravante insiste na necessidade de obter informações detalhadas sobre a requisição de dados ao COAF, incluindo quem a solicitou,
de que forma
, qual seria o ofício de requisição, comprovantes de envio e recebimento, canal de comunicação e endereço eletrônico utilizados. Alega que tais informações são imprescindíveis para verificar a legalidade do procedimento e garantir a paridade de armas.

Conforme exaustivamente fundamentado na decisão agravada (ID 12424181, o indeferimento deste pleito decorreu da manifesta ausência de demonstração de sua pertinência com as teses defensivas articuladas e com os fatos que fundamentam a hipótese acusatória. A defesa não logrou êxito em especificar de que forma a obtenção desses detalhes procedimentais contribuiria efetivamente para a sua defesa no mérito da ação penal, tampouco demonstrou qualquer indício de ilegalidade procedimental.

A mera alegação de que a diligência seria necessária para verificar a legalidade da obtenção dos dados do COAF, especialmente quanto à necessidade de autorização judicial, não se sustenta diante do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a temática. O Tema 990 da Repercussão Geral estabelece, de forma expressa e vinculante, a desnecessidade de autorização judicial para o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira (RIF) com órgãos de persecução penal para fins criminais, desde que observados os requisitos de instauração de procedimento formal e sujeição a posterior controle jurisdicional.

Assim, o compartilhamento de dados do COAF com órgãos de persecução penal, para fins de investigação criminal, não depende de prévia autorização judicial, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no Tema 990 da Repercussão Geral:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. II
– No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition.
IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. V – Agravo regimental desprovido." (STF, Rcl 61944 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] II –
No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira.
[...] Agravo regimental desprovido. (Rcl 61944 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)

Conforme esclarecido pelo Ministério Público (ID 12913456), o acesso aos Relatórios de Inteligência Financeira do COAF é realizado por meio de sistema eletrônico seguro (SEI-C), com procedimentos formais que garantem o sigilo e a rastreabilidade. Assim, a obtenção dos dados seguiu os trâmites legais e jurisprudenciais, não havendo qualquer indício de ilegalidade ou abuso que justifique a diligência requerida.

A
inda que houvesse a solicitação direta de informações ao COAF pelo Ministério Público, tal fato não ensejaria qualquer nulidade ou irregularidade, pois a obtenção dos relatórios de inteligência financeira encontra respaldo legal e jurisprudencial. Ressalte-se, ainda, que não há indícios de abuso ou desvio de finalidade por parte do parquet, tendo sido os dados requisitados referentes a pessoas determinadas, então investigadas.

Ademais, como já destacado na decisão agravada,
o próprio agravante não foi alvo direto da diligência que originou o RIF em questão
, o que esvazia a alegação de prejuízo (CPP, art. 563) e de necessidade de verificar a legalidade do procedimento em relação à sua pessoa. A tese de suposta usurpação de competência, baseada na menção ao nome do magistrado no relatório, já foi analisada e afastada por este Tribunal Pleno por ocasião do recebimento da denúncia.

Assim,
neste
contexto específico, em que não se vislumbra prejuízo concreto à defesa nem irregularidade nos procedimentos de requisição dos dados do COAF, o indeferimento da diligência revela-se adequado e proporcional, à luz do princípio da razoável duração do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXVIII).

2. Do indeferimento do pedido de fornecimento de logs de acesso aos processos eletrônicos (Item 3.6.11)

A matéria em análise foi objeto da decisão de ID. 12168872, na qual a diligência requerida foi indeferida diante da ausência de demonstração de sua pertinência com as teses defensivas articuladas, bem como da inexistência de relação direta entre a providência pleiteada e os fatos que fundamentam a hipótese acusatória.

O agravante reitera o pedido de fornecimento dos logs de acesso aos processos eletrônicos mencionados na denúncia – integrantes do sistema Pje –, sob o argumento de que seriam necessários para identificar quem e como manipulou os autos, bem como para verificar a origem dos acessos e possíveis invasões.

A decisão agravada (ID 12424181), que analisou o recurso de embargos de declaração interposto pelo ora agravante, indeferiu o pleito por considerar a diligência irrelevante para a apuração dos fatos. Fundamentou-se na premissa de que, no sistema PJe, os atos processuais são formalmente registrados com a identificação do usuário responsável pela sua prática, seja pela assinatura eletrônica ou pela vinculação direta ao ato. Essa identificação formal já permite saber quem realizou cada ato nos autos.

Por essa razão, a obtenção de um histórico de todos os acessos aos processos, com endereços IP e outros detalhes, não agrega informação relevante para a elucidação dos fatos imputados na denúncia. As imputações estão lastreadas nos atos processuais efetivamente praticados e devidamente registrados, com a indicação expressa do responsável. A mera visualização ou acesso aos autos por determinado usuário não se confunde com a prática dos atos processuais que configuram as condutas delitivas narradas na peça acusatória.

Ainda que se admita a possibilidade teórica de invasões ou manipulações externas, a defesa não apresentou qualquer indício concreto de que tais eventos tenham ocorrido nos processos em questão e que a obtenção dos logs seria o meio adequado para comprová-los. A alegação genérica de vulnerabilidades em sistemas de informática, por si só, não justifica a realização de uma diligência ampla e de pouca utilidade prática para o caso concreto.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido, agiu em conformidade com o art. 400, § 1º, do CPP, que autoriza o magistrado a indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. A diligência requerida não se mostra necessária para a formação do convencimento judicial sobre os fatos imputados ao agravante, uma vez que a autoria dos atos processuais relevantes já está formalmente registrada nos autos, permitindo a identificação dos responsáveis e a análise da sua conduta.

3. Do indeferimento do pedido de identificação dos servidores responsáveis pela elaboração de relatórios (Item 3.6.13)

O agravante busca a identificação dos servidores do Ministério Público (LAB-MPES, Assessoria Militar, LEAD/GAECO) responsáveis pela elaboração de relatórios e extração de dados, com o objetivo de arrolá-los como testemunhas e contraditar suas conclusões.

A decisão agravada (ID 12424181)
indeferiu o
pleito considerando-o irrelevante e protelatório, sob o argumento de que a atuação desses servidores se limitou à sistematização de dados e ao cumprimento de ordens operacionais, sem qualquer intervenção direta nos fatos investigados ou análise jurídica.

A identificação dos subscritores dos relatórios, por si só, não altera o conteúdo dos documentos nem contribui para o esclarecimento dos fatos sob apuração. A atividade desses analistas e agentes públicos consiste em organizar e apresentar dados obtidos a partir de diligências regulares, cujo resultado já se encontra nos autos e pode ser devidamente contraditado pela defesa por outros meios, como a análise dos próprios dados brutos e a apresentação de quesitos suplementares, se for o caso.

A oitiva desses servidores como testemunhas seria inócua para a instrução processual, pois suas declarações se limitariam a reproduzir informações já constantes nos relatórios, sem agregar elementos fáticos relevantes para a elucidação dos crimes imputados. A prova testemunhal tem como objetivo trazer ao processo dados de conhecimento que derivam da percepção sensorial daquele que depõe sobre fatos que interessam à decisão da causa.

A alegação de que a oitiva seria necessária para garantir o direito ao confronto e a paridade de armas não se sustenta. O direito ao contraditório e à ampla defesa são plenamente assegurados pela disponibilização integral dos relatórios e dados subjacentes, permitindo à defesa contestar suas conclusões e apresentar provas em sentido contrário. A possibilidade de oitiva de peritos, prevista no art. 159, § 5º, do CPP, refere-se a profissionais que realizam exames técnicos e científicos sobre fatos ou objetos, emitindo laudos com conclusões especializadas, o que difere da atividade de sistematização de dados realizada pelos servidores em questão.

A produção probatória deve se orientar pela utilidade e pela adequação ao objeto da ação penal, não se prestando a meras tentativas de ampliação indevida do escopo probatório ou ao uso instrumental do processo para fins protelatórios. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente afirmado que o indeferimento de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, cabendo ao magistrado, na condução do processo, velar pela observância da marcha procedimental e pela utilidade da produção probatória:

"Segundo a lei, compete ao órgão julgador indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Esse poder de polícia funciona como corolário lógico do princípio do impulso oficial, cabendo ao órgão judicante velar pela observância da marcha procedimental. Não se pode descurar que a produção probatória se destina ao convencimento do magistrado. As provas que se pretenda produzir devem, portanto, ser requeridas oportunamente e ter alguma relevância para o deslinde da causa. Desse modo, imperioso que as diligências requeridas pelas partes guardem pertinência e utilidade para o objeto da ação penal. O indeferimento de produção de prova, assim, desde que veiculado em decisão suficientemente fundamentada, não viola o devido processo legal." (REsp n. 2.049.643/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

A defesa não demonstrou de que forma a identificação e oitiva desses servidores contribuiriam para a elucidação dos fatos, limitando-se a alegações genéricas. A diligência requerida, portanto, revela-se manifestamente impertinente e desprovida de utilidade para a apuração dos fatos, justificando seu indeferimento nos moldes do § 1º, do artigo 400, do Código de Processo Penal.

4. Do indeferimento da oitiva de Promotores de Justiça e servidores do MP (Item 3.6.14)

O agravante impugna, por fim, o indeferimento da oitiva dos Promotores de Justiça do GAECO-Norte que atuaram na fase pré-processual e dos agentes do LAB-MPES e da Assessoria Militar, arrolados como testemunhas.

Quanto aos Promotores de Justiça, a decisão agravada (ID 12424181) fundamentou o indeferimento na incompatibilidade entre a função de membro do Ministério Público que atuou no feito e a condição de testemunha. Este entendimento está em consonância com a doutrina e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OITIVA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA COMO TESTEMUNHA. ATUAÇÃO NA FASE INQUISITORIAL. INCOMPATIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. ARTS. 252, II, C/C ART. 258, AMBOS DO CPP. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior vem se manifestando quanto à incompatibilidade de o promotor de justiça, que atuou na fase inquisitorial, ser ouvido como testemunha, notadamente no plenário do Tribunal do Júri, uma vez que, a despeito do não oferecimento da denúncia, continua vinculado às suas funções institucionais 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.853.252/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020)

O membro do Ministério Público que atuou na fase investigativa ou processual não pode ser arrolado como testemunha, pois sua posição no processo é incompatível com a imparcialidade exigida da testemunha. A testemunha depõe sobre fatos
por si conhecidos
, não sobre a sua opinião jurídica acerca da lide. O membro do
parquet,
que
atua na persecução penal formulando a tese acusação, busca a aplicação da lei penal. Por isso a oitiva de Promotores de Justiça que atuaram no feito violaria o sistema acusatório e a própria natureza da prova testemunhal.

Quanto aos servidores do Ministério Público (agentes do LAB-MPES, Assessoria Militar, LEAD/GAECO), reitera-se o já exposto no item anterior. Sua atuação se restringiu a atividades técnicas e operacionais de sistematização e extração de dados, sem participação direta nos fatos investigados. Suas declarações em juízo seriam desprovidas de relevância probatória, limitando-se a reproduzir informações já constantes nos autos. A jurisprudência do STJ estende o entendimento de incompatibilidade aos agentes que atuam como "longa manus" do órgão da acusação na fase investigativa (HC n. 854.588/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

A oitiva desses agentes públicos, sejam Promotores de Justiça ou servidores que atuaram em atividades técnicas e operacionais na fase investigativa, não possui potencialidade para influir no resultado do processo e em nada acrescentaria ao conjunto probatório. O indeferimento da oitiva dessas testemunhas, portanto, está em consonância com o art. 400, § 1º, do CPP e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores já citadas, que autoriza o indeferimento de provas desnecessárias ou impertinentes.

5. Dispositivo

Diante da ausência de demonstração de utilidade, pertinência e necessidade dos meios de prova pleiteados, à luz das particularidades do caso concreto e em conformidade com o art. 400, §1º, do CPP,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental interposto por MAURÍCIO CAMATTA RANGEL, mantendo incólume a decisão agravada

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Agravo Regimental.